Tribunal: TJDFT
Processo: 0717679-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESPÓLIO. PAGAMENTO PARCIAL. AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. ART. 612 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. CONDIÇÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO DEVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL.
1. O credor tem a faculdade de discutir a dívida do espólio fora dos autos de inventário, a teor do art. 612 do CPC.
2. Não configura cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para produzir outras provas nos autos, deixa transcorrer in albis seu prazo, apresentando a insatisfação apenas na via recursal. Ademais, não há falar na possibilidade de tirar proveito de prejuízo que a parte causou (turpitudinem suam allegans non auditur).
3. Comprovada a prestação do serviço advocatício pelo escritório contratado nos termos do contrato pactuado, o pagamento do valor ajustado deve ocorrer em sua integralidade, se a parte credora não renunciou à eventual diferença.
4. Os juros de mora na responsabilidade contratual incidem a partir da citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil e 240 do CPC. A correção monetária deve incidir a partir do desembolso, visando a reposição do valor efetivamente despendido.
5. Negou-se provimento ao recurso do réu. Deu-se parcial provimento ao recurso do autor.